Tribunal: TJDFT
Processo: 0701747-64.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701747-64.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANOELE DEUZANIRA DE SOUSA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 166311951 dos autos originais que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para o fornecimento de exame de ANGIOTOMOGRAFIA DO TÓRAX ADULTO S/ SEDAÇÃO C/ CONTRASTE. Alega a Agravante, de 22 (vinte e dois) anos, que possui diagnóstico de Síndrome do Arco Aórtico - Takayasu (CID M314) e necessita do exame pleiteado, inserido no sistema de regulação em 17/03/2025, sob o Risco Vermelho – Emergência (ID 235406301). Requereu o provimento do recurso para tornar definitivo o provimento jurisdicional de concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos pleiteados. Em breves linhas, é o relatório. Decido. O recurso é próprio e tempestivo. Compulsando os autos, verifico que já há pronunciamento definitivo nos autos originais (ID 239146556), tendo em vista que o juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais no PJe no 0743546-73.2025.8.07.0016. Desse modo, resta prejudicado o recurso interposto ante a perda do objeto, nada mais havendo a ser apreciado neste agravo, fato que implica o desaparecimento superveniente do interesse, conforme inteligência do art. 1.018, §1o, do Código de Processo Civil. A luz de tais considerações, e em consonância com as disposições contidas no art. 932, III do CPC, e art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, não conheço do presente recurso de agravo de instrumento, por sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente do objeto. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. P. Intimem-se as partes. Após, arquive-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora